Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-89.2024.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000998-89.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 688.296.392-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ZIBETTI BERTON - CPF: 041.263.300-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e violação da suspensão do direito de dirigir. Alegação de insuficiência probatória. Recusa ao teste do etilômetro. Validade da prova testemunhal e do termo de constatação de sinais. Tese de atipicidade da conduta afastada. Suspensão imposta por decisão judicial. Confissão espontânea não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes tipificados nos arts. 306 e 307 do CTB, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 20 dias-multa e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2. A defesa pleiteia a absolvição. Sustenta insuficiência probatória para o crime de embriaguez ao volante, em razão da ausência de teste do etilômetro, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Alega a atipicidade do delito de violação da suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que a restrição decorreu de decisão administrativa e não judicial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova testemunhal de policiais, aliada ao Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, é suficiente para comprovar o crime de embriaguez ao volante, suprindo a recusa do réu em realizar o teste do etilômetro; (ii) definir se a condução de veículo automotor durante o período de suspensão do direito de dirigir imposta como medida cautelar em processo criminal configura o tipo penal do art. 307 do CTB; e (iii) analisar se há confissão espontânea quando o réu apresenta versões contraditórias e exculpatórias.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos coesos dos policiais rodoviários federais e pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que descreveu sinais inequívocos da alteração da capacidade do réu, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e odor de álcool no hálito.

5. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui valor probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

6.
A recusa em realizar o teste do etilômetro não impede a caracterização do delito, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por outros meios de prova admitidos em direito, como expressamente previsto no art. 306, § 2º, do CTB e na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

7. A versão do apelante, contraditória e isolada nos autos, não possui credibilidade para afastar o robusto conjunto probatório acusatório, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

8. O crime do art. 307 do CTB restou configurado, pois a suspensão do direito de dirigir não era sanção meramente administrativa, mas sim medida cautelar criminal imposta por decisão judicial em processo anterior, da qual o apelante teve ciência inequívoca.

9. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática dos fatos delituosos em juízo, apresentando versões exculpatórias e contraditórias.

10. A confissão, para fins de atenuação da pena, exige o reconhecimento voluntário e inequívoco da prática do fato criminoso. No caso, o apelante não confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Pelo contrário, apresentou versões contraditórias e exculpatórias em ambas as fases da persecução penal, negando os elementos centrais dos tipos penais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde do teste do etilômetro, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, como o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o depoimento de policiais, quando harmônicos e coesos. 2. Configura o crime do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de violar a suspensão do direito de dirigir imposta por decisão judicial como medida cautelar diversa da prisão. 3. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu nega a prática delitiva, apresentando versões exculpatórias, sendo a sua incidência, de todo modo, inócua quando a pena-base é fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, arts. 306, § 2º, e 307; CP, arts. 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 155; Res. CONTRAN n. 432/2013, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 231; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1011024-84.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJMT, ApCrim n. 1001575-04.2023.8.11.0013, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanildo Rodrigues dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que, ao julgar procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano de detenção, 20 (vinte) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi fixada em regime inicial aberto e substituída por uma restritiva de direitos (Id. 304565879).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição. No tocante ao crime do art. 306 do CTB, sustenta insuficiência probatória, alegando a ausência de prova judicializada da embriaguez e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Relativamente ao delito do art. 307 do CTB, argumenta a atipicidade da conduta, ao fundamento de que a suspensão do direito de dirigir decorreu de decisão administrativa, e não judicial. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 304565881).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória (Id. 304565885).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo improvimento do apelo, em ementa assim redigida:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crimes dos artigos 306 e 307 do CTB. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição do crime de embriaguez ao volante, ante a insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas que demonstram a materialidade e autoria delitivas. Além disso, a capacidade psicomotora pode ser averiguada de diversas maneiras, como no presente caso, pelo Auto de Constatação e pela prova oral. Pedido de absolvição do crime previsto no art. 307 do CTB. Alegação de atipicidade da conduta. Impossibilidade. Descumprimento de decisão judicial que determinou a suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Pretendida a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Agente que não confessou a prática delitiva. Além disso, a magistrada de piso fixou a pena-base no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda basilar aquém do mínimo. Súmula 231 do STJ. Pelo Improvimento do recurso.
”
(Id. 317155383).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Vanildo Rodrigues dos Santos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP).

Narra a peça acusatória que, em 16 de outubro de 2023, por volta das 22h30min, na Rodovia BR-174, em Pontes e Lacerda/MT, o apelante, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, nas mesmas circunstâncias, violou a suspensão de sua habilitação para dirigir, imposta com fundamento no CTB.

Conforme a denúncia:

“(...)

1.1) Do Crime do artigo 306, CTB

Exsurge dos autos do caderno inquisitivo que, no dia 16 de outubro de 2023, por volta das 22h30min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Pontes e Lacerda/MT,
Vanildo Rodrigues dos Santos
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 143338670 - pág. 3).

1.2) Do Crime do artigo 307, do CTB

Infere-se, ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados,
Vanildo Rodrigues dos Santos
, com consciência e vontade, violou suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor imposta por fundamento na Lei n° 9.503 de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o denunciado
Vanildo Rodrigues dos Santos
ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (VW/Gol, placa COE8I93) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se no Posto Tuiuiú abastecendo a viatura quando observaram um veículo que também estava no interior do posto abastecendo, outrossim, constataram que o condutor do referido automóvel apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Diante disso, os policiais decidiram ficar observando para constatar se o condutor iria sair do local conduzindo o veículo automotor, sendo que, pouco após, o denunciado
Vanildo Rodrigues dos Santos
saiu do posto conduzindo o veículo automotor, sendo que, ao notar a presença da viatura policial o observando, ele mudou a direção e entrou na Avenida Marinho Euclides Chaves, sendo que tal manobra causou estranheza aos policiais.

Durante o acompanhamento, os policiais visualizaram ainda o denunciado conduzindo o veículo sem obedecer a via preferencial, sendo que neste momento, outro condutor precisou realizar manobra para desviar do veículo conduzido pelo denunciado. Por conseguinte, os policiais deram ordem de parada ao denunciado.

Os policiais, então, realizaram a abordagem do denunciado, oportunidade em que os agentes da lei perceberam que ele apresentava diversos sinais de embriaguez, sendo disponibilizado a ele, a realização do teste do etilômetro, conduto, o increpado se recusou a fazê-lo.

Então, os policiais elaboraram Termo de Constatação de Embriaguez, vez que o denunciado
Vanildo Rodrigues dos Santos
apresentava-se com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, irônico, falante, dispersivo, vigilante, com os olhos vermelhos, com pupilas dilatadas, com desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 143338670 - pág. 3).

Ademais, durante consulta nos sistemas policiais, os agentes da lei constataram que o increpado estava com o direito de dirigir suspenso, conforme documentação de id. 143338670 - págs. 6-7.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado
Vanildo Rodrigues dos Santos
, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Vanildo Rodrigues dos Santos
, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), incorreu nas condutas delitivas descritas nos artigos 306 e 307, ambos da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

(...)”
(Id. 304565854, pp. 1-3).

Após regular instrução probatória, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda julgou procedente a denúncia para condenar o réu, como incurso nos arts. 306 e 307 do CTB, à pena de 1 (um) ano de detenção, 20 (vinte) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos (Id. 304565879).

Irresignado, o apelante busca a absolvição. Quanto ao crime de embriaguez, alega a insuficiência de provas judicializadas; em relação à violação da suspensão do direito de dirigir, sustenta a atipicidade da conduta, por entender que a sanção era meramente administrativa. Pleiteia, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 304565881).

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de violação da suspensão do direito de dirigir (art. 307 do CTB) estão amplamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 304565370), pelos Boletins de Ocorrência (Id. 304565371; Id. 304565372), pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 304565372, p. 3), pela consulta da CNH do réu (Id. 304565372, pp. 6-7) e, de forma contundente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Segundo apurado, os policiais rodoviários federais
Ray Hanauer Avila
e
Eduardo Zibetti Berton
estavam em um posto de gasolina quando notaram o apelante exibindo sinais ostensivos de embriaguez. Ao perceber que ele assumiria a direção de um veículo, decidiram monitorá-lo. Após sair do posto, o réu realizou uma manobra evasiva e desrespeitou uma via preferencial, o que motivou a abordagem.

Na fase inquisitorial, o PRF
Ray Hanauer Avila
detalhou a ocorrência:

“(...)
observando que o motorista responsável pelo veículo apresentava visíveis sinais de embriagues, alcoólica
, quando então decidimos ficar em observação para ver se tal pessoa sairia dirigindo o veículo,
logo observando o veículo saindo do pátio do posto de combustível, percebendo que ele havia notado a presença da viatura, e que estávamos observando ele
, de modo que ele adentrou a Avenida Marinho Euclides Chaves, e que tal manobra soou ainda mais estranho para nossa equipe, quando seguimos pela Avenida José Luiz Vieira Filho, paralela à primeira, para realizar abordagem do referido veículo,
e já na primeira quadra quadra, deparamos com referido veículo saindo do bairro
pela Avenida Sebastião Pereira Neves,
sem respeitar a preferencial da avenida, de modo que outro veículo que vinha a frente da viatura,
precisou fazer manobra de desviar
, motivo que foi dado ordem de parada ao condutor usando de sinais de luminosos e sonoros,
o que não foi obedecido de pronto
, demorando alguns instantes para descer do veículo,
sendo percebido claros sinais de embriagues alcoólica como "fala alterada, odor etílico, bem como outros descritos no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, sendo o mesmo identificado como sendo VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS,
a quem foi ofertado o teste do bafômetro, que se recusou a fazer
(...)”
(Id. 304565374, pp. 1-2).

No mesmo sentido, o PRF
Eduardo Zibetti Berton
corroborou integralmente a narrativa, reiterando a percepção dos sinais clínicos de embriaguez e a tentativa de evasão do apelante:

“(...)
demorando alguns instantes para descer do veículo, sendo percebido claros sinais de embriagues alcoólica como "fala alterada, odor etílico, bem como outros descritos no Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, sendo o mesmo identificado como sendo VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS,
a quem foi ofertado o teste do bafômetro, que se recusou a fazer,
e entendendo que o mesmo pretendia fugir, foi feito seu algemamento
, frisando que consta em nossos sistemas que o mesmo já foi preso duas vezes este ano pelo mesmo deleito, motivo de sua suspensão de dirigir veículo automotor, a quem foi dado voz de prisão em flagrante delito por ferir os dispositivos dos artigos 306 e 307 da Lei 9503/1997 (...)”
(Id. 304565375, p. 2).

Em
juízo
, os agentes públicos mantiveram seus relatos de forma coesa e harmônica.

O PRF
Ray Hanauer
esclareceu que o réu “
estava com sinais alcoólicos visíveis, ele estava dançando, brincando, e estava bem até descontrolado
”. Detalhou a manobra de fuga (“
ele mudou do nada, sem direção, foi num bairro e ele fez um contorno assim numa quadra, que só se justifica pra quem tá querendo fugir mesmo
”) e justificou o algemamento pelo risco concreto de evasão. Confirmou, ainda, que a suspensão do direito de dirigir já constava no sistema da PRF no momento da abordagem. Confira-se:

“(...)
Ray
: É, eu e o Zibetti, a gente foi abastecer a viatura, e no posto a gente viu ali em outra bomba lá,
ele estava assim, com sinais alcoólicos visíveis, ele estava dançando, brincando, e estava bem até descontrolado
, e a gente falou ó, vê se aquele cara vai ser o condutor e vai sair dirigindo, né? E aí a gente ficou esperando, ele foi, saiu do posto assim ele chegou a imbicar a BR, eu acho que ele viu a gente, ele mudou do nada, sem direção, foi num bairro e ele fez um contorno assim numa quadra, que só se justifica pra quem tá querendo fugir mesmo. Aí a gente foi, foi rodeando, né? Assim presumindo que ele ia tentar sair e deu de cara com ele.
Ele quase fez uma manobra lá com outro carro que ele entrou, virou repentinamente, né, na numa rua, e a gente fez a abordagem.

A gente fez a abordagem, ele estava com sinais alcoólicos muito forte, é, ele recusou fazer o teste de alcoolemia,
e aí a ele estava assim, meio que a gente conversava com ele, ele ia dando passinho para trás, meio que tentando desvencilhar
.
Assim a gente entendeu que ele estava tipo, tentando cavar uma oportunidade para fugir, né?

Que assim
a gente ia conversando com ele, ele ia dando uns passos para trás, ele tinha um matagal, tinha um lugar que era propício para isso, né
? Então a gente fez o algemamento para evitar fuga e aí a gente fez a condução na delegacia.
A gente fez consulta dele também, ele tinha muita reiteração de alcoolemia e fizemos a condução, mas a condução foi tranquila depois que a gente fez,
ele deu elementos que assim que ele estava querendo fugir
, mas assim é, vai dar. Foi assim, foi sem resistência, né? Ele ele estava charupando bastante, reclamando bastante, questionando muito a fiscalização, falando que era uma vergonha a gente tá fazendo, coisas assim nesse sentido, coisa que quem bebe fala, mas não resistiu fisicamente não.
Procuradora
: O senhor se recorda, não sei se foi feita essa verificação pela PRF, foi depois só na delegacia, dele estar com a habilitação suspensa?
Ray
: Não, ele estava no sistema nosso, lá ele constava isso já, a gente relatou até no boletim. (...)
Defensor
: O senhor se recorda se foi realizado concentração de sinais de alteração?
Ray
: Foi, foi, TCS né, que a gente chama.
Defensor
: O senhor se recorda que que foi assinalado nos sinais de embriaguez dele?
Ray
:
Olha todos os sinais eu não lembro, assim, eu lembro que ele estava bem descontrolado assim na fala, ele estava com um odor de bebida alcoólica muito forte, mas assim, sinal por sinal eu não lembro o que que eu anotei, né? Mas o TCS ele está anexo ao boletim de ocorrência, né?
(...)”
(Id. 304565875).

Na mesma audiência, o PRF
Eduardo Zibetti
reforçou que o réu “
já saiu meio que cambaleando assim do veículo
” ainda no posto de combustíveis e que, após o início do acompanhamento, ele “
entrou numas ruas na parte de trás do posto, a fim de tentar se evadir da fiscalização
”. Reafirmou a recusa ao teste do etilômetro e a constatação da CNH suspensa por reincidência no mesmo delito:

“(...)
Eduardo
:

Nós estávamos até quase saindo do serviço, né? Já chegou assim, era à noite, anoitecer, estávamos indo abastecer a viatura para ir pra nossa base, e nós estávamos lá realizando o pagamento, aí chegou esse indivíduo com som muito alto, passou pela viatura assim com o carro com som altíssimo,
estacionou pra abastecer e já saiu meio que cambaleando assim do veículo
. Aí eu virei para o colega, até o achei meio graça e falei, pô, será que o cara não tá vendo a gente aqui não? Meio audacioso, né? Aí eu falei, pô, vamos ver se ele, vamos sair daqui, vamos esperar ele sair, né? Aí ele abasteceu o carro e ele saiu. Aí quando ele saiu, nós fomos atrás, e eu lembro que
ele entrou numas ruas, é, ele entrou ali, ele estava no posto Tuiuiú e ele entrou numas ruas na parte de trás do posto, a fim de tentar se evadir, né?

Da fiscalização.
Ele tinha visto a viatura, ele tinha visto que nós estávamos no encalço, mas aí eu lembro que eu estava de motorista e ele entrou numa rua, e eu segui e entrei na rua seguinte. Aí nisso nós se cruzamos.
Aí quando ele viu a viatura, ele parou e ele ficou naquela dúvida se ele seguia para tentar fugir ou se ele parava
.
Aí nisso eu avancei com a viatura e cortei a frente dele, aí já mandamos ele descer e tal,
e aí ele desceu já totalmente alterado, cambaleando, falando que, ah, que ele não ia fazer bafômetro, que ele estava bem
, enfim.
E daí ele fez a recusa.

Daí por causa da recusa foi necessário fazer o TCS
, né?
O termo de constatação de sinais
. Quando fomos consultar o veículo, aí os dados dele, vimos também que ele estava, ele já era reincidente nesse delito de embriaguez,
e por conta disso ele estava com a CNH suspensa
, né? Aí também correu nesse delito de dirigir com a CNH suspensa. (...)”
(Id. 304565875).

Os depoimentos de policiais, quando prestados no exercício de suas funções e em harmonia com as demais provas, possuem inegável valor probatório, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício. Tal credibilidade decorre da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da fé pública conferida aos agentes estatais.

Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso, as narrativas
judiciais
dos policiais são consistentes entre si e com os elementos colhidos na fase
investigativa
. Elas convergem diretamente com o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que descreveu objetivamente “dificuldade de equilíbrio”, “fala alterada”, “olhos vermelhos” e “odor de álcool no hálito” (Id. 304565372, p. 3), e com a consulta sistêmica que atestou a suspensão do direito de dirigir do apelante (Id. 304565372, pp. 6-7).

Ademais, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º, e do art. 7º da Resolução CONTRAN n. 432/2013, o referido TCS descreveu conjunto de sinais suficientes para caracterizar a alteração psicomotora.

“
Art. 5º
Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

(...)

II –
constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º
Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º
Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.”

“
Art. 7º
O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:

(...)

IV –
sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do art. 5º.

(...)”

Da mesma sorte, a alegação defensiva de ausência de provas judicializadas não prospera. O art. 155 do Código de Processo Penal, embora vede a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos, ressalva expressamente as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O TCS (
Termo de Constatação de Sinais)
é, por sua natureza, uma prova não repetível, pois documenta um estado físico transitório, sendo plenamente apto a fundamentar o decreto condenatório quando corroborado, como no presente caso, pela prova oral produzida em
juízo
.

A versão do apelante, em contrapartida, mostra-se isolada e contraditória. Em sede
policial
, admitiu ter consumido “
uma cerveja
” antes da abordagem, embora tenha negado que estivesse dirigindo (Id. 304565377). Já em
juízo
, alterou sua narrativa, negando a ingestão de álcool e afirmando que já estava em um estabelecimento comercial quando foi abordado, sem qualquer perseguição (Id. 304565875). Confira-se:

Interrogatório Policial
:
“(...) QUE o interrogado ciente de seus direitos, declara que sua família não tem conhecimento de sua prisão, não pretende comunicar a ninguém, não tem advogado constituído,
dizendo que não estava dirigindo veículo no momento da abordagem
,
e sim estava sentado a mesa de um espetinho
,
bebendo uma cerveja e esperando o espetinho para comer
, quando a equipe da PRF chegou usando de uma lanterna e verificando em seu veículo, em seguida fizeram minha abordagem e prisão, sob alegação de estar dirigindo embriagado; (...)”
(Id. 304565377, pp. 2-3).

Interrogatório Judicial
:
“(...)
Vanildo
: Eu saí do posto Tuiuiú, peguei meu carro que estava guardado lá há oito meses, e fui ali comer um espetinho, quando cheguei da fazenda. Aí o policial lá do outro lado viu a minha placa, foi atrás de mim, não era na BR, era fora da BR, foi atrás de mim já chamando a frota para guinchar meu carro, por que não, o senhor está proibido de dirigir e tal, falei que meu ficou preso ali 6 meses que eu larguei do posto guardado aí, 8 meses, aí não, você tá aí, eu já alterei, entendeu? Porque dá raiva a gente trabalhar tanto para chegar na rua e acontecer isso, entendeu?
Eu estava comendo espetinho, aí já prendeu o meu carro, eu já perdi meu carro, esse tempo todo eu não posso dirigir mais
. E aí, você quer que eu faça o quê? Eu tenho que sair de Pontes de Lacerda porque toda vez que ele me via na rua ele queria me prender.
Juíza
: Tá, mas eu não entendi daí ainda, o senhor bebeu ou não bebeu? O senhor comeu um espetinho, mas o senhor bebeu?
Vanildo
:
Não, estava comendo espetinho ainda, nem comi o espetinho
.
Juíza
: Ah, tá, o senhor não bebeu. E o senhor estava com a sua habilitação pra poder dirigir o veículo que o senhor retirou lá?
Vanildo
: Estava, e eles pegaram minha habilitação e não me devolveram mais.
Juíza
: Tá, mas ela estava vigente ou estava suspensa?
Vanildo
: Eu não sei, porque ninguém me falou que estava suspensa. Eu estava andando normal, andando normal. A habilitação estava comigo. Eu não sei onde estava suspensa porque eu não sei. (...)
Procuradora
:
O senhor chegou a fugir da polícia
?
Vanildo
:
Não, em nenhum momento. Nunca
.
Procuradora
: Mas o momento em que o senhor saiu do Tuiuiú, o senhor já viu que a polícia tinha saído atrás do senhor?
Vanildo
: Não, eles não estavam lá na Tuiuiú, ele estavam do outro lado da BR.
Procuradora
: Certo, mas ao sair o senhor percebeu então que eles estavam do outro lado da BR, que eles tinham saído atrás do senhor.
Vanildo
:
Não, não, eles chegaram depois, eu já estava sentado aqui, eu fiquei com meu espetinho, eu já estava sentado já. Depois que eles chegaram
. (...)
Procuradora
: Tá, mas o senhor viu que eles estavam atrás do senhor quando o senhor saiu do Tuiuiú?
Vanildo
:
Não
. (...)”
(Id. 304565875).

Tais inconsistências, aliadas à ausência de provas que corroborem a sua frágil narrativa, comprometem por completo a sua credibilidade. A alegação de perseguição policial, desprovida de qualquer indício, revela-se mera tentativa de desacreditar a atuação legítima dos agentes públicos.

Confrontando-se as versões, sobressai a firmeza e a coerência dos depoimentos dos policiais, amparados por prova documental idônea. A recusa em realizar o teste do etilômetro, embora seja um direito do réu (
nemo tenetur se detegere
), não impede a comprovação da embriaguez por outros meios, conforme expressamente autorizado pelo art. 306, § 2º, do CTB, o que efetivamente ocorreu.

A propósito, trago a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...) Tese de julgamento: “
A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool pode se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, inclusive depoimento de policiais e auto de constatação, sendo válida a recusa ao teste do etilômetro, sem que isso implique nulidade da prova
.” (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1011024-84.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 09.09.2025, DJe 12.09.2025).

“(...) 3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato e sua configuração prescinde da demonstração de risco concreto,
bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, a qual pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova legalmente admitidos
, conforme expressamente previsto no §2º do referido artigo e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A embriaguez restou comprovada nos autos por meio do Termo de Constatação e dos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, que relataram sinais inequívocos de alteração psicomotora no réu, corroborados pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante a ausência do teste do etilômetro
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001575-04.2023.8.11.0013, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 30.07.2025, DJe 31.07.2025).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao crime do art. 307 do CTB, a tese de atipicidade é manifestamente improcedente. A defesa argumenta que a restrição era administrativa, mas a prova dos autos demonstra o contrário. A suspensão da CNH do apelante não decorreu de um procedimento do Detran/MT, mas sim de uma
medida cautelar criminal
imposta por decisão judicial nos autos n. 1002576-24.2023.8.11.0013.

A referida decisão judicial fundamentou a medida na “
reiteração delitiva ao crime tipificado
”, estabelecendo como condição para a liberdade provisória a “
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses
”. Trata-se, inequivocamente, de uma proibição imposta com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal do art. 307, que visa proteger a autoridade das decisões judiciais e administrativas baseadas no próprio CTB.

A propósito, extrai-se excerto do
decisum
:

“(...)

Por fim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, art. 310, inciso III do CPP,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS,
sujeitando-o às seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP);

b) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;

c) Recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 22h00min às 05h00min;

d) Manter endereço e telefone atualizados nos autos, devendo apresentar imediatamente comprovante;

e) Suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, ante a reiteração delitiva ao crime tipificado, com o consequente depósito da Carteira Nacional de Habilitação ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN de Pontes e Lacerda-MT.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA
devendo o custodiado ser colocado em liberdade,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso
,
devendo o Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda-MT.

Consigna-se que no ato do cumprimento do alvará de soltura, deverá ser realizado o recolhimento da CNH, com o consequente depósito junto ao DETRAN de Pontes e Lacerda-MT.

Advirto, ainda, o flagrado a manter comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4º do artigo 282 do Código de Processo Penal (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

AGUARDE-SE
o aporte do Exame de Corpo de Delito e Inquérito Policial correlato, trasladando-se as peças necessárias àquele, acaso esta providência ainda não tenha sido tomada.

OFICIE-SE ao DETRAN-MT de Pontes e Lacerda-MT para que promova a suspensão do direito de dirigir de VANILDO RODRIGUES DOS SANTOS, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como para que proceda o depósito do referido documento pelo mesmo período.

(...)”
(Id. 117323927, pp. 5-6, autos n. 1002576-24.2023.8.11.0013).

Ressalta-se, ainda, que o apelante tomou ciência inequívoca da decisão, conforme se verifica do Id. 118005935 daqueles autos.

Assim, ao conduzir veículo automotor durante o período de vigência da medida, o apelante violou deliberadamente uma ordem judicial, praticando a conduta típica, antijurídica e culpável descrita no art. 307 do CTB.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, também não assiste razão ao apelante.

A confissão, para fins de atenuação da pena, exige o reconhecimento voluntário e inequívoco da prática do fato criminoso. No caso, o apelante jamais confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Pelo contrário, apresentou versões contraditórias e exculpatórias em ambas as fases da persecução penal, negando os elementos centrais dos tipos penais. A admissão de um fato isolado (consumo de “uma cerveja” na fase policial), quando dissociada do reconhecimento de que conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada, não configura a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar a existência de confissão, sua aplicação seria inócua. A Magistrada sentenciante fixou as penas-base no mínimo legal para ambos os crimes. Assim, a incidência de qualquer atenuante não teria o condão de reduzir a reprimenda para patamar inferior, por força do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessarte, sendo o conjunto probatório robusto, coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria dos delitos, e não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Vanildo Rodrigues dos Santos
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025